Tribunal: TJDFT
Processo: 0752104-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ERROS DE PROCEDIMENTO E PROVA NOVA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com o fim de desconstituir o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal nos autos do processo 0732963-10.2021.8.07.0003 que manteve a sentença condenatória de 1 mês de detenção pelo crime do art. 147, caput, do Código Penal (ameaça).
2. Alega a existência de vários erros procedimentais no processo em que foi condenada, entre os quais: nulidade da citação; ausência de interrogatório; inexistência material do fato; prova inidônea e não periciada; incompetência absoluta; não apuração dos fatos e violação do rito dos Juizados Criminais; suspeição do Ministério Público e desvio da função acusatória; além de discriminação contra pessoa neurodivergente. Afirma ainda a existência de provas novas para comprovar a sua inocência.
3. O pedido liminar foi indeferido monocraticamente pela relatora, sendo interposto agravo interno reafirmando os vícios processuais da condenação e a existência de risco de dano ante a possibilidade de execução imediata da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a revisão criminal é cabível para rediscussão do conjunto probatório e do mérito da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão criminal possui natureza excepcional e não se destina à reanálise de provas já apreciadas pelas instâncias ordinárias, salvo nos casos de evidente contrariedade aos autos ou apresentação de provas novas aptas a desconstituir a condenação. Nesse sentido: Acórdão 2002023.
6. No caso, a parte reitera nesta ação revisional todas as teses levantadas em apelação e que foram analisadas e rechaçadas pela Turma Recursal nos autos do processo 0732963-10.2021.8.07.000. Logo, a revisão criminal não serve como substituta do recurso de apelação, sob pena de se permitir reexame da decisão condenatória transitada em julgado. Nesse sentido: Acórdãos 2070446 e 2071369.
7. Também não há que se falar em prova nova capaz de demonstrar a inocência da condenada. A prova emprestada juntada aos autos (ID 78793167) refere-se a depoimento realizado em processo disciplinar no âmbito da OAB/SP, tendo o depoente afirmado que não presenciou o fato criminoso. Por sua vez, o termo de declaração prestado pela própria condenada em inquérito na Polícia Civil de Minas Gerais (ID 78792300) constitui apenas a versão da declarante/condenada dos fatos ocorridos. Portanto, não serve como prova desconstitutiva da condenação.
8. Assim, a reiteração das teses apresentadas em apelação e a inexistência de prova nova evidenciam que o pedido revisional veicula mero inconformismo com o resultado do julgamento.
9. Ademais, não há qualquer prova nos autos de discriminação contra pessoa neurodivergente. Aliás, tal argumento não se encontra entre as hipóteses que autorizam a revisão criminal (art. 621 do CPP).
10. Por fim, o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar resta prejudicado, em razão do julgamento do mérito da revisão criminal pelo órgão colegiado.
IV. DISPOSITIVO
11. Revisão criminal improcedente. Agravo interno prejudicado.
12. Sem custas e sem honorários.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002023, 0703418-59.2025.8.07.0000, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 26/05/2025, publicado no DJe: 09/06/2025.